Tribunal: CARF
Processo: 12268.000177/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS FISCAIS OBJETO DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de auto de infração para a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, consubstanciada na apresentação de GFIPs com informações incorretas ou omitidas, o reconhecimento da procedência dos processos relativos à exigência das contribuições previdenciárias (obrigações principais) impõe o reconhecimento da procedência da exigência de multa por descumprimento da obrigação acessória em destaque.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. EMPRESA EM ESTADO FALIMENTAR. MULTA APLICADA.
Na empresa em processo de falência, o síndico é obrigado a prestar todas as informações nos documentos relacionados com as Contribuições Previdenciárias, sendo o Responsável Tributário pela infração praticada no período de administração da falência.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000177/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.209 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
BRASILIO BACELLAR NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DAS
CONTRIBUIÇÕES. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS
LANÇAMENTOS FISCAIS OBJETO DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de auto de infração para a exigência de multa por descumprimento
de obrigação acessória, consubstanciada na apresentação de GFIP’s com
informações incorretas ou omitidas, o reconhecimento da procedência dos
processos relativos à exigência das contribuições previdenciárias (obrigações
principais) impõe o reconhecimento da procedência da exigência de multa por
descumprimento da obrigação acessória em destaque.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. NÃO CORREÇÃO DA
INFRAÇÃO (CFL 68)
Determina a lavratura de auto de infração a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91.
RESPONSABILIDADE
DO
SÍNDICO.
EMPRESA
EM
ESTADO
FALIMENTAR. MULTA APLICADA.
Na empresa em processo de falência, o síndico é obrigado a prestar todas as
informações
nos
documentos
relacionados
com
as
Contribuições
Previdenciárias, sendo o Responsável Tributário pela infração praticada no
período de administração da falência.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000177/2007-39
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000177/2007-39

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado), Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos. Ausente o conselheiro
Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio Albuquerque de Brito.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 06-20.056 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR
(DRJ/CTA) (fls. 311-315):
O Relatório Fiscal da Infração (fl.16), traz que a empresa Automoton Embalagens
Plásticas Ltda - Massa Falida foi autuada por ter apresentado a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informação a Previdência Social-GFIP, no período de setembro de 2004 a
dezembro de 2006, com omissão das remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais.
Relata ainda que tal procedimento constitui infringência ao disposto no artigo 32, inciso
IV, §5°, da Lei n°8.212„ de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei n°9.528,
de 10 de dezembro de1997, o que implicou na lavratura do Auto de Infração, em nome
do Sr. BRAZILIO BACELLAR NETO, CPF 033.215.419-04, síndico nomeado, de
acordo com a sentença proferida, em 11 de março de 1997, no processo judicial de
autofalência n° 9795- 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba/PR.
O despacho da DRF/CTA/SEFIS-EQPREV-EFI/06 (fl.234), diz que foi formalizada a
Representação Fiscal para Fins Penais - cadastrada sob o n°12268.000180/2007- 52-
conforme preceitua o Decreto n° 2.848, de 17 de dezembro de 1940 (Código Penal),
com as alterações introduzidas pela Lei n°9.983, de 14 de julho de 2000, art. 337-A.
O Relatório Fiscal da Multa (fl. 17) traz que pela infração à obrigação acessória
supracitada, foi aplicada a multa pecuniária, fundamentada no artigo, 32, inciso IV e
§5°, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, c/c o art. 284, inciso II, do Regulamento
da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de06 de maio de 1999.
Assim, a multa foi aplicada no valor de R$ 354.291,43 (trezentos e cinquenta e quatro
mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), correspondente a
100% do valor devido, relativo à contribuição não declarada, sendo observado o limite
máximo com base no número total de segurados da empresa, correspondendo cada
competência a uma ocorrência, conforme descrito no Relatório Fiscal da Multa. O
detalhamento do cálculo da multa aplicada, por competência, encontra-se na planilha de
fl. 18 do processo.
Não foi registrada a ocorrência de circunstâncias agravantes ou da atenuante da multa
aplicada.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000177/2007-39

No prazo regulamentar, em 05/11/2007, vem o Sr. Brazilio Bacellar Neto apresentar
defesa alegando que os valores apontados na planilha de fl. 18, integrante do Relatório
Fiscal de Aplicação da Multa, coluna "CONTRIBUIÇÃO DEVIDA", período 09/2004 a
12/2006, divergem dos valores declarados nas GFIP (planilha de fl. 26), conforme
comprovam as cópias de Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social e de
GFIP/SEFIP - versão 6.40 (fl. 71 a 231). Argui que as GFIP do mencionado período
serviram de amparo para as NFLD lavradas, o que vem demonstrar a inexistência de
valores declarados a menor.
Em face das alegações da defesa com a juntada das cópias das GFIP, o processo foi
distribuído em diligência ao Auditor Fiscal autuante para o devido pronunciamento. Em
cumprimento da diligência imposta, o Auditor Fiscal emitiu o pronunciamento de fl.
305, juntando cópias das NFLD lavradas DEBCAD 37.042.022-5 e 37.126.245-3 (fl.
299 a 304), afirmando que tais Notificações foram emitidas com base em documentos
analisados na ação fiscal, tais como folhas de pagamento, comprovantes de
recolhimentos (GRPS/GPS), GFIP, RAIS, livros Diário e Razão, todos do período de
fevereiro de 1999 a dezembro de 2005. E que, os valores omitidos nas GFIP alusivos as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais, que
integram a planilha de fl. 18, foram obtidos por meio de tais documentos em confronto
com os que constam nos Sistemas de Arrecadação-DATAPREV e GFIP WEB, telas de
fl. 239 a 298, e que não existe nenhuma divergência entre os valores declarados em
GFIP e os apontados no AI. Sendo assim, mantém a autuação, por ter a empresa omitido
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme já demonstrado na planilha
de fl. 18.
Tal Informação Fiscal foi encaminhada ao sujeito passivo com reabertura de prazo de
10 (dez) dias - fl. 307 - para a devida manifestação. O autuado foi cientificado, em
20/10/2008 (AR de fl. 308), entretanto, nada foi apresentado aos autos.
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/CTA, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2006
AI N°37.126.248-8
Ementa: GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das
contribuições destinadas à seguridade social constitui infração à legislação
previdenciária.
RESPONSABILIDADE DO SÍNDICO. EMPRESA EM ESTADO FALIMENTAR.
MULTA APLICADA.
Na empresa em processo de falência, o síndico é obrigado a prestar todas as
informações nos documentos relacionados com as Contribuições Previdenciárias, sendo
o Responsável Tributário pela infração praticada no período de administração da
falência.
Lançamento Procedente

Intimado o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 319-325), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000177/2007-39

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 319-325) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
No presente caso, verificou-se que nas GFIP apresentadas no período de 09/2004
a 12/2006, não se encontravam incluídas as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais, o que constituiu na infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da
Lei n° 8.212, de julho de 1991, como destaco:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

Considerando que as razões trazidas no recurso voluntário são iguais àquelas que
constam da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas
novas razões de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
No presente caso, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000177/2007-39

Voto
Em ação fiscal desenvolvida na empresa Automoton Embalagens Plásticas Ltda - Massa
Falida, verificou-se que nas GFIP apresentadas no período de 09/2004 a 12/2006, não se
encontravam incluídos as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, conforme consta da planilha de fl.18.
Referida falta praticada constitui infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei
n° 8.212, de julho de 1991.
Em face disso, foi imputada a multa no valor de R$354.291,43 (trezentos e cinqüenta e
quatro mil e duzentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), em obediência
ao art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n.° 8.212/91 e art. 284, inciso II e art. 373, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, que não
merece nenhum reparo, conforme Informação Fiscal de fl. 305 dos autos.
Desse modo, verifica-se que o Auto de Infração foi corretamente aplicado. Quanto ao
procedimento adotado pela Fiscalização nenhum reparo há que ser feito, justamente
pelo fato de ter sido observada a legislação.
A lavratura do Auto de Infração foi feita em nome do Síndico da Massa Falida, Sr.
Brazilio Bacellar Neto, conforme preceituam o artigo 643 e parágrafo único da
Instrução Normativa n'03, de 14 de julho de 2005 - DOU de 15/07/2005:
"Art. 643. O síndico ou o administrador judicial, o comissário ou o liquidante de
empresa que esteja em falência, em recuperação judicial, em concordata ou em
liquidação judicial ou extrajudicial, será autuado sempre que, relativamente aos
documentos ou às informações que estejam sob a sua guarda, se recusar a
apresentá-los, sonegá-los ou apresentá-los deficientemente, identificando-se o
regime especial em que se encontra a empresa no relatório fiscal.
Parágrafo único. As pessoas referidas no caput serão responsabilizadas pelos
atos infracionais praticados durante o período de administração da falência, da
recuperação judicial, da concordata ou da liquidação."

Além disso, com relação a multa imposta ao administrador da Massa Falida, cabe
lembrar que o privilégio e a garantia conferidos a esse crédito tributário se encontram
evidenciados nos artigos 186 a 188, 190 e 191 do CTN, que tratam do crédito tributário
e de concurso de credores, e no artigo 23, parágrafo único, III, da Lei das Falências
(Decreto-lei n° 7.661, de 1945), então vigente.
Portanto, não há qualquer irregularidade na autuação. E mais ainda, a Fiscalização foi
clara ao identificar todos os motivos que ensejaram a lavratura da penalidade, situando-
os por período, abrangendo tão-somente o período no qual o autuado foi administrador
da falência.
Quanto à alegação de que os valores apontados no AI divergiam dos declarados em
GFIP , essa foi devidamente esclarecida no pronunciamento fiscal de fl.305, cuja cópia
foi encaminhado ao autuado, que não se manifestou a respeito. Valho-me das palavras
do Sr. Auditor Fiscal:
"1. Na peça de defesa apresentada às fl. 23 a 28, o síndico da Massa Falida,
alega que as GFIP do período serviram de amparo para as NFLD lavradas,
quando, conforme demonstramos nas cópias das referidas NFLD, juntadas ao
processo às fls 299/304, a ação fiscal está respaldada no exame das folhas de
pagamento, comprovantes de recolhimento (GRPS e GPS), GFIP, RAIS, Livros
Razão e Livros Diários, todos relativos ao período de 02/1999 a 12/2005.
2. Portanto, os valores discriminados na planilha de fl. 18, integrante do
Relatório Fiscal de Aplicação da Multa, relativos ao Auto de Infração n°
37.126.248-8, emitido em 04/10/2007, foram baseados nos valores obtidos
através da análise dos documentos acima mencionados, confrontados com os
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.209 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12268.000177/2007-39

que constam no Sistema de Arrecadação - DATAPREV e das GFIP WEB,
conforme telas juntadas ao processo às fls. 239/298.
3. Verificamos que na data da emissão do Auto de Infração, a situação que
constava no Sistema de Arrecadação - DATAPREV - e das GFIPWEB, é a que
demonstramos no quadro abaixo:

4. Considerando o exposto acima, confirmamos o Auto de Infração n° 37.126.248-8,
lavrado em 04/10/2007, tendo em vista que a empresa deixou de incluir na GFIP todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme demonstramos na
planilha de lis 18."

Sendo assim, voto por considerar procedente o AI, mantendo o presente
crédito tributário.

Conclusão
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital